Tribunal: TJBA
Processo: 0501615-39.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501615-39.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NEILTON SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO DE NEILTON SOUZA DOS SANTOS: PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. APELO DE MARCIO FERREIRA DE JESUS: PRELIMINAR DE NIULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. Os Apelantes Neilton Souza dos Santos e Márcio Ferreira de Jesus pleiteiam a cassação do veredicto prolatado no Tribunal do Júri, por entender consistir em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, objetivando, assim, que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento. É cediço que, somente em caso de total desencontro entre a prova dos autos e a decisão dos jurados, pode-se anular o julgamento popular, com base no art. 593, III, d, do CPP, ou seja, se houver o mínimo lastro probatório a amparar a decisão do júri, não se proclama qualquer nulidade, devendo-se preservar a soberania dos veredictos. Compulsando os autos, nota-se que apresentadas as teses do órgão acusador e da defesa, optaram os jurados pela vertente que consideraram mais verossímil, a saber, a versão acusatória dos fatos, havendo embasamento para o decisum no acervo probatório. Infere-se, portanto, que os jurados possuem a prerrogativa de julgar conforme a sua consciência, inclusive, sem precisar expor qualquer razão de decidir. Há de ser preservada a decisão soberana do Tribunal do Júri, quando do julgamento da causa, visto que este optou pela tese sustentada pela acusação, não sendo lícito a este Tribunal ir de encontro à soberania dos veredictos do tribunal popular, quando tal ocorre. A afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos somente pode ocorrer quando houver uma decisão completamente contrária a prova dos autos. Não é admissível, portanto, que quando houver duas versões, baseadas em fatos válidos e comprovados durante o processo, que seja admita uma reforma na decisão do Conselho de Sentença, garantindo-se, portanto, a autonomia a instituição do Tribunal do Júri. Requer o Apelante Márcio Ferreira de Jesus a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o vídeo que foi apresentado em sessão plenária do júri não teria sido previamente apresentado à defesa para prévio conhecimento. O reconhecimento da nulidade não dispensa a pronta arguição e a comprovação da ocorrência de prejuízo. Ocorre que o Apelante limitou-se a arguir a ocorrência da suposta irregularidade, sem contudo trazer aos autos elementos que efetivamente demonstrem que a apresentação do vídeo teria causado prejuízo à defesa, sequer potencialmente. Nessa hipótese, a mera invalidação do ato se transmudaria em exarcebado preciosismo injustificável, tendo em vista que, repise-se, simplesmente não haveria o elemento prejudicial a que se vinculam as nulidades processuais penais. A tese trazida com os apelos se identifica com a alegação de erro na dosimetria penal, ao argumento de que deve ser feito o redimensionamento da pena base, para que seja estabelecida no patamar mínimo previsto em abstrato. Contudo, cumpre destacar que a utilização de envolvimento dos réus em facção criminosa, para proceder à majoração da pena-base, nos moldes realizado pelo magistrado a quo, não configura qualquer extrapolação dos limites delineados pela doutrina e jurisprudência acerca da matéria. Por fim, quanto a não aplicação da atenuante de confissão pelo magistrado “a quo”, entendo que o mesmo não agiu corretamente, uma vez que os réus, ainda que em sede de inquérito policial confessaram a prática do crime, merecendo ser considerada tal atenuante, tal como consignou a Procuradoria de Justiça em seu Pronunciamento. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS. APELAÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0501615-39.2017.8.05.0201, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Seguro/BA, em que são partes, NEILTON SOUZA DOS SANTOS E MÁRCIO FERREIRA DE JESUS, como Apelantes, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Apelado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, e o fazem com fundamento no Voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR/ PRESIDENTE